Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
2. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo se trata de exceção à regra geral e deve ser aplicada apenas para as hipóteses em que o valor da causa seja inestimável, o proveito econômico seja irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso conhecido e provido.